Tribunal: TJMT
Processo: 0007744-43.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007744-43.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIS WITCZAK & CIA LTDA - CNPJ: 14.805.099/0001-03 (APELADO), GERSON DE ALMEIDA WITEZAK - CPF: 702.516.141-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK - CPF: 021.876.471-53 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MARIA KOROSKI WITCZAK - CPF: 428.045.151-68 (APELADO), F M INACIO - CNPJ: 00.821.103/0001-12 (APELANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MARIA KOROSKI WITCZAK - CPF: 428.045.151-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALUGUERES.
PARCIAOL PROCEDENCIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança de diferença de alugueres, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a parte requerida ao pagamento das diferenças dos valores dos aluguéis referentes ao período compreendido entre maio/2012 até a efetiva imissão na posse do imóvel.

O último contrato de locação foi firmado em 05/04/2000, com valor de aluguel de R$ 300,00 mensais e vencimento previsto para 04/04/2001. No vencimento do contrato, o locador propôs reajuste do aluguel,
o que foi rejeitado pelo locatário
. Em 08/10/2002, o locador notificou o locatário para desocupar o imóvel,
o qual
, por sua vez, distribuiu ação de indenização por acessões construídas, julgada improcedente.

A

apelante alega: (i) impossibilidade jurídica do pedido por falta de interesse processual, pois a notificação de desocupação de 08/10/2002 teria sido tacitamente revogada pela continuidade da locação; (
ii
) prescrição do direito de cobrança das diferenças de aluguéis anteriores a 13/02/2009; (
iii
) improcedência do despejo por ausência de inadimplemento até o ajuizamento da ação; e (
iv
) omissão quanto aos pagamentos comprovados nos autos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a notificação para desocupação realizada em 2002 foi tacitamente revogada pela continuidade da locação; (
ii
) analisar se ocorreu a prescrição do direito de cobrança das diferenças de aluguéis anteriores a 13/02/2009; (
iii
) examinar se a ausência de inadimplemento até o ajuizamento da ação impede a procedência do pedido de despejo; e (
iv
) avaliar se houve omissão quanto aos pagamentos comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

A denúncia vazia é causa suficiente para a rescisão do contrato de locação por prazo indeterminado, desde que observado o prazo de 30 dias para desocupação, conforme art. 57 da Lei nº 8.245/91.

A notificação para desocupação realizada em 2002 não foi tacitamente revogada, tendo o locador apenas aguardado o desfecho da ação de indenização por acessões construídas ajuizada pelo locatário, que foi julgada improcedente em 2011.

O juízo
a quo
corretamente aplicou o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, limitando a condenação ao pagamento das diferenças dos aluguéis ao período posterior à propositura da ação (maio/2012).

O contrato de locação previa expressamente o reajuste semestral do valor do aluguel, e o não pagamento desse reajuste configura mora do locatário, justificando a rescisão do contrato de locação e o consequente despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

A sentença determinou que a apuração dos débitos será feita em processo de liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados os pagamentos efetivamente realizados pela requerida, não havendo omissão a ser sanada.

Após o protocolo do processo de despejo em 2012, a requerida deixou de realizar qualquer pagamento a partir de janeiro de 2014, estando em mora há mais de 11 anos, o que reforça a procedência do pedido de despejo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A denúncia vazia é causa suficiente para a rescisão do contrato de locação por prazo indeterminado, desde que observado o prazo de 30 dias para desocupação, conforme art. 57 da Lei nº 8.245/91. 2. O não pagamento do reajuste contratual configura mora do locatário, justificando a rescisão do contrato de locação e o consequente despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. 3. A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, do Código Civil aplica-se à pretensão de cobrança de aluguéis."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
F.M. INÁCIO – ME
contra sentença proferida na ação de despejo c/c cobrança de diferença de alugueres ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e decretar o despejo da parte requerida; b) condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças dos valores dos aluguéis, referente ao período compreendido entre o mês de maio/2012 (propositura da ação) até a efetiva imissão na posse do imóvel, a serem apurados

C
ondeno
u
, ainda,

a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação alegando: (i) impossibilidade jurídica do pedido por falta de interesse processual, pois a notificação de desocupação de 08/10/2002 foi tacitamente revogada pela continuidade da locação; (
ii
) prescrição do direito de cobrança das diferenças de aluguéis anteriores a 13/02/2009; (
iii
) improcedência do despejo por ausência de inadimplemento até o ajuizamento da ação; e (
iv
) omissão quanto aos pagamentos comprovados nos autos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, o autor alegou que locou parte de um imóvel correspondente à matrícula nº 30.344, com área total de 7has e 7.498m2, onde se encontra edificado um salão de alvenaria, conforme contrato firmado entre as partes. Sustentou que o último contrato foi firmado em 05/04/2000, com valor de aluguel de R$ 300,00 mensais e vencimento previsto para 04/04/2001. Afirmou que, no vencimento do contrato, propôs reajuste do aluguel,
cuja proposta foi rejeitada.
Em 08/10/2002, notificou a requerida para desocupar o imóvel.

Relatou que a empresa requerida, após ser notificada, distribuiu ação de indenização por acessões construídas (código nº 53506), que foi julgada improcedente. Afirmou que durante todo esse período a requerida vem pagando alugueres no mesmo valor, sem as devidas correções, devendo ao locador as diferenças dos alugueres dos meses de abril/2001 até a data da propositura da demanda (abril/2012), correspondendo ao valor de R$ 60.309,68, com base no índice IGPM e atualizado monetariamente.

A requerida apresentou contestação alegando preliminarmente: necessidade de suspensão do processo até o julgamento do recurso especial na ação indenizatória, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição do direito de cobrança da suposta diferença. No mérito, afirmou que em nenhum momento a autora procurou a requerida para discutir a continuidade do contrato, mas apenas a notificou para desocupar o imóvel. Ressaltou que os pagamentos estão sendo realizados conforme estabelecido em contrato, e que inexiste previsão contratual para reajuste tácito dos aluguéis.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
.

Pois bem.

Inicialmente,
a
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por falta de interesse processual não merece acolhimento. A apelante alega que a notificação para desocupação realizada em 08/10/2002 foi tacitamente revogada pela continuidade da locação por mais de 20 anos.

Contudo, conforme bem esclarecido nas contrarrazões, após a notificação para desocupação em 2002, a empresa requerida promoveu o protocolo da Ação de Indenização por Acessão de Obra (Processo 239/2002 – código 53506 – 1ª Vara Cível de Várzea Grande), a qual foi julgada improcedente apenas em 2011, tendo o requerente aguardado o desfecho daquela ação para prosseguir com a ação de despejo.

Ademais, a denúncia vazia
configura
causa suficiente para a rescisão do contrato de locação por prazo indeterminado, desde que observado o prazo de 30 dias para desocupação, conforme art. 57 da Lei nº 8.245/91. No caso, a notificação foi devidamente realizada, e o fato de o locador ter aguardado o desfecho da ação de indenização por acessões construídas não implica em revogação tácita da notificação.

Quanto à prescrição alegada, o juízo
a quo
corretamente aplicou o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, limitando a condenação ao pagamento das diferenças dos aluguéis ao período posterior à propositura da ação (maio/2012). Portanto, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, pois a prescrição foi devidamente reconhecida.

No mérito, a apelante alega que não havia inadimplemento até o ajuizamento da ação, o que tornaria improcedente o pedido de despejo. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, o pedido de despejo foi baseado em denúncia vazia e no não pagamento da diferença dos alugueres devidos.

Não obstante a fundamentação do ato sentencial, verifica-se que o
contrato de locação previa expressamente o reajuste semestral do valor do aluguel, e o não pagamento desse reajuste configura mora do locatário, justificando a rescisão do contrato de locação e o consequente despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, após o protocolo do processo de despejo em 2012, a requerida deixou de realizar qualquer pagamento a partir de janeiro de 2014, estando em mora há mais de 11 anos, o que reforça a procedência do pedido de despejo.

Quanto à alegação de omissão dos pagamentos comprovados nos autos, a sentença foi clara ao determinar que a apuração dos débitos será feita em processo de liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados os pagamentos efetivamente realizados pela requerida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026